Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FALÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PRCESSUAL. PERDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. TITULARIDADE. SÓCIOS. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. NÃO EXTINTAS. QUITAÇÃO.PATRIMÔNIO REMANESCENTE. PARTILHA. ACIONISTAS.
1. Após o fim do processo de falência, declarado por sentença, a volta das atividades pelo falido dirige-se aos sócios, que poderão formar nova pessoa jurídica para tanto, pois a primitiva foi extinta com a liquidação das obrigações.
2. A falência extinguirá a existência da sociedade empresária que não mais poderá exercê-la. Nada impede, porém, que os sócios da falida voltem a exercer, através de outra pessoa jurídica ou mesmo individualmente, atividade empresarial.
3. O encerramento do processo de falência implica na baixa do CNPJ da sociedade empresária falida (artigo 156, lei 11.101/2005)
4. Extinta a personalidade jurídica da empresa os valores referentes a recursos financeiros recuperados posteriormente e os ativos devem ser destinados aos ex-sócios/acionistas.
5. As obrigações tributárias devem ser quitadas antes da partilha de eventual patrimônio remanescente aos acionistas
6. Recurso conhecido e desprovido.